Tribunal: TJMT
Processo: 1001489-66.2023.8.11.0002
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001489-66.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JOSE CARLOS DE SOUZA DUTRA - CPF: 503.272.401-72 (RECORRENTE), MAUROZAN CARDOSO SILVA - CPF: 083.287.488-43 (ADVOGADO), EDSON BENEDITO RONDON FILHO - CPF: 483.304.421-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO No: 1001489-66.2023.8.11.0002

RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: JOSÉ CARLOS DE SOUZA DUTRA

Data de Julgamento: 03 a 06/06/2024.

súmula de julgamento – art. 46 da lei no 9.099/95.

EMENTA: RECURSO inominado – FAZENDA PÚBLICA – REMOÇÃO DE MILITAR ESTADUAL – SAÚDE DE DEPENDENTES – PROCESSO ADMINISTRATIVO – NECESSIDADE de MOTIVAÇÃO NAS DECISÕES ADMINISTRATIVAS – AUSÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

vide voto

V O T O R E L A T O R

1.

O recorrente busca reformar a decisão monocrática que julgou procedente o pedido inicial para condená-lo a conceder ao reclamante a remoção da cidade de Cáceres/MT para a cidade de Cuiabá/MT, no prazo de 15 (quinze) dias, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil (CPC) (id. 212046483).

2.

Em suas razões recursais, o reclamado alega, preliminarmente, ausência de interesse de agir, entendendo que o indeferimento da administração ao pleito de transferência não se fundamentou no tratamento de saúde da esposa e do filho do reclamante. Quanto ao mérito, aduz que o ato administrativo que negou a transferência solicitada encontra-se devidamente fundamentado, conforme previsto no regime jurídico dos militares estaduais do Estado de Mato Grosso.

Assevera que os laudos médicos apresentados pelo demandante foram elaborados por médico particular e não substituem a junta médica do ente público, não sendo suficientes para demonstrar o quadro de saúde do filho e da esposa do militar.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso interposto, com a consequente reforma da sentença recorrida.

3.

O reclamante apresentou contrarrazões, rechaçando as razões recursais e, ao final, pugna pela manutenção da r. sentença.

4.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá se manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde) ou das partes (menores e incapazes), o que não é o caso dos autos, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

5.

Inicialmente, afasto a preliminar sobre a ausência de interesse de agir, pois, conforme se observa nos autos, a questão foi debatida pelas partes na seara administrativa e negada pelo Comando do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso, onde foi sugerido o afastamento do reclamante mediante licença para tratamento de saúde de pessoa da família (LTSPF), caso necessário. Desse modo, não havendo alternativa na tentativa de se resolver a questão, o demandante propôs a presente ação, conforme lhe autoriza o art. 5o, XXXV, da Constituição Federal de 1988 (CF/1988), restando, portanto, configurado seu interesse legítimo de agir.

6.

Passo à análise de mérito.

7.

A controvérsia cinge-se em verificar se o reclamante possui direito a ser removido da cidade de Cáceres/MT para Cuiabá/MT, visando ao tratamento de saúde de seu cônjuge e filho.

8.

A matéria encontra-se disciplinada no Decreto no 591/1980, cujo art. 16, alíneas “h” e “i”, dispõe que a movimentação tem por objetivo atender aos problemas de saúde do policial militar ou de seus dependentes, respeitada a conveniência do serviço e os interesses do próprio policial militar.

9.

O art. 19, § 3o, do mesmo dispositivo legal, determina que caberá ao Comandante Geral da PM/MT decidir se a movimentação deve ser por interesse próprio ou por necessidade do serviço.

10.

No caso em tela, observa-se que o processo administrativo foi finalizado pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado com o indeferimento do pleito sem fundamentação plausível, sugerindo-se
apenas
que o reclamante pedisse seu afastamento das funções mediante licença médica para tratamento de saúde em pessoa da família (id. 212046470, pág. 9).

11.

É válido ressaltar que as decisões em processos administrativos devem estar acompanhadas de fundamentação e motivação; caso contrário, os atos dela decorrentes são passíveis de anulação.

12.

O princípio da motivação está lado a lado com os princípios da razoabilidade, moralidade, finalidade e interesse público. Assim, nos processos administrativos devem ser observados os critérios de indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinam a decisão, devendo esta justificar, fundamentar e explicitar os motivos que deram embasamento ao ato.

13.

A Lei de Introdução das Normas do Direito Brasileiro (LINDB) prevê, em seu art. 20, que nas esferas administrativas não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos, sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão.

14.

E, ainda, o parágrafo único do mesmo dispositivo determina que a motivação demonstrará a necessidade e a adequação da medida imposta ou da invalidação do ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa, inclusive em face das possíveis alternativas.

15.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGUNDA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE. AFASTAMENTO DAS FUNÇÕES.
LICENÇA INTERESSE PARA TRATAR DE ASSUNTOS PARTICULARES
. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS PREENCHIDOS.
DECISÃO ADMINISTRATIVA NÃO FUNDAMENTADA ADEQUADAMENTE A JUSTIFICAR A SOBREPOSIÇÃO DO INTERESSE PÚBLICO SOBRE O PRIVADO
. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. (Agravo de Instrumento, No 71008319949, Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: José Luiz John dos Santos, Julgado em: 19-02-2020)
(TJ-RS - AI: 71008319949 RS, Relator: José Luiz John dos Santos, Data de Julgamento: 19/02/2020, Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública, Data de Publicação: 28/02/2020) (grifei)

REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO IRREGULAR. Decisão administrativa que não indicou os motivos do indeferimento.
A decisão administrativa deve ser motivada, sob pena de nulidade
. Ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Sentença mantida. Remessa necessária não provida.
(TJ-SP - Remessa Necessária Cível: 10019935420208260586 SP 1001993-54.2020.8.26.0586, Relator: Camargo Pereira, Data de Julgamento: 02/05/2022, 3a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 02/05/2022) (grifei)

16.

Ainda nesse sentido, o Juízo
a quo
consignou o seguinte: “
ainda, restou verificado que
a motivação do indeferimento administrativo não foi a ausência de um dos requisitos contidos na Lei de regência, estando a decisão carente de motivação
, pois a negativa se deu por uma preferência da autoridade pela concessão de licença, e não pela necessidade do serviço
." (grifei)

17.

Dessa forma, considerando a farta documentação apresentada pelo reclamante, que demonstra o agravo de saúde de seus dependentes, e a justificativa nada plausível por parte da Administração Pública, apresentando uma negativa genérica, vê-se que a sentença recorrida não merece reforma, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

18.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/1995.

19.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 236 da CNGC/MT, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2024